Tribunal: TJES
Processo: 0031312-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031312-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FARLEY VIANA PARANHOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FARLEY VIANA PARANHOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória às fls. 113/116 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3689292).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 01/01-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3689292), narra,
in verbis
:

[...], no dia 29 de outubro, por volta de 15 horas, na Avenida Norte Sul, próximo à agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, uma bicicleta de cor cinza, marca KRS, modelo 29, de alumínio, série 006116, de Lucas Lamas Rosário.

Emerge da peça de investigação que o denunciado cortou o cabo de aço do cadeado que prendia a bicicleta a uma barra de ferro do bicicletário existente no local, subtraiu a bicicleta e saiu em direção à Orla de Camburi (auto de apreensão fl. 06 e auto de restituição fl. 07). Consta que o indivíduo não identificado deu cobertura ao denunciado e ficou com o alicate utilizado parar cortar o cabo de aço.

Policiais Militares receberam, via rádio, a informação do furto e de que o seu autor estaria se deslocando em direção à Orla de Camburi, por isso iniciaram patrulhamento no local, avistaram o denunciado com a bicicleta e iniciaram a abordagem, ocasião em que o denunciado tentou se evadir e entrou no mar, mas mesmo assim foi detido pelos Policiais que também apreenderam a bicicleta subtraída (auto de apreensão fl. 07).

Além disso, o denunciado confessou a prática do crime e disse que o alicate utilizado ficou com o indivíduo não identificado que se evadiu.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 155, §4º, I do Código Penal
, [...]. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

Em suas razões recursais, a defesa postula o afastamento das qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do §4º, do artigo 155 do Código Penal, com a consequente redução da pena-base.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito das alegações formuladas pela defesa do apelante, a prova produzidas durante a instrução é suficiente para demonstrar que o crime praticado por
FARLEY VIANA PARANHOS
, foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, e ainda, mediante concurso de pessoas.

Por oportuno, saliento que a vítima, Lucas Lamas Rosario, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial, confirmou que a bicicleta estava presa por um cadeado, e que o acusado contou a ajuda de uma terceira pessoa não identificada,
in verbis
:

[...]: Que o declarante relata que trabalha no UNIQUE MALL, localizado na Norte Sul, ao lado da Caixa Econômica Federal;
Que nesta manhã, por volta das 08hr
00
min, como de costume, deixou a sua bicicleta em frente ao seu local de trabalho, presa num cadeado, num local própria para estacionar bicicleta
;
Que nesta data, por volta das 16hr00min, avisaram o declarante que um cidadão havia cortado o cabo de aço que prendia a bicicleta a barra de ferro do estacionamento de bikes, levando-a; Que, inclusive, o declarante apresentou o vídeo em que aparece o cidadão cortando o cabo de aço com uma alicate;
Que após comparecer o local em que havia deixado a bicicleta, a bike não estava mais lá;
Que a policia foi acionada e um dos cidadãos que apare
c
e nas imagens gravadas cortando o cabo de aço, foi detido pelos policiais militares; Que o declarante afirma que não viu o cidadão furtando,
mas o reconheceu através do vídeo, em que populares filmaram toda a ação
;
Que o declarante vai guardar o vídeo em que comprova a ação do cidadão identificado e detido como sendo FARLEY VIANA PARANHOS; Que ao ser questionado sobre o valor da bicicleta furtada, respondeu que custa R$ 800,00 (oitocentos reais);
Que o declarante disse que popular
e
s afirmaram que havia um outro cidadão dando cobertura a ação criminosa, mas ele não aparece nas imagens, pois estava um pouco afastado.
[...]. (sic)

As declarações da vítima restaram confirmadas pelos policiais militares Jaeder Cintra Soares e Heberth Victer Calavorty, que nas duas oportunidades que prestaram depoimento:

[...]: Que por informação do plantão da 12ª CIA IND, a RP 4212 prosseguiu até a Avenida Norte Sul para averiguar uma tentativa de furto de bicicleta; Que realizando o patrulhamento, a guarnição recebeu via radio, a informação que um indivíduo teria furtado a bicicleta em frente ao BANCO CAIXA e, estaria se evadindo pela Orla De Camburi; Que diante disso, com o apoio do BATALHÃO COPA (RP 4378, RP 4377), a guarnição conseguiu deter o infrator com o objeto do furto, ou seja, a bicicleta; Que o acusado foi identificado como FARLEY VIANA PARANHOS; Que no momento da abordagem, tentou se evadir entrando no mar, porém os militares conseguiram deter o mesmo; Que desse modo, a guarnição realizou o contato com a vítima, LUCAS LAMAS ROSARIO, e prosseguiu ate esta unidade policial; Que cabe ressaltar, que foi necessário o uso de algemas e, que o conduzido fosse transportado no compartimento de segurança da viatura, tendo em vista o risco de fuga e a segurança dos militares, além disso, o acusado foi entregue sem lesões aparentes e, também, a bicicleta foi entregue sem dano;
Que importante informar, que o acusado relatou para os militares que teve apoio de outra pessoa, entretanto, não sabia identificá-la e, também, que a ferramenta utilizada para realizar o furto estava com a pessoa que deu apoio ao acusado
; Que foi necessário o apoio da RP 3916 para encaminhar a vitima até esta delegacia. [...]. (sic) (Jaeder Cintra Soares – fl. 03)

[...]: que do teor do BU: 40758570, e, novamente, reitera QUE: Que por informação do plantão da 12ª CIA IND, a RP 4212, da qual faz parte, prosseguiu até a Avenida Norte Sul para averiguar uma tentativa de furto de bicicleta; Que realizando o patrulhamento, a guarnição recebeu via radio, a informação que um indivíduo teria furtado a bicicleta em frente ao BANCO CAIXA e, estaria se evadindo pela Orla De Camburi; Que diante disso, com o apoio do BATALHÃO COPA (RP 4378, RP 4377), a guarnição conseguiu deter o infrator com o objeto do furto, ou seja, a bicicleta; Que o acusado foi identificado como FARLEY VIANA PARANHOS; Que no momento da abordagem, tentou se evadir entrando no mar, porém os militares conseguiram deter mesmo; Que desse modo, a guarnição realizou o contato com a vítima, LUCAS LAMAS ROSARIO, e prosseguiu ate esta unidade policial; Que cabe ressaltar, que foi necessário o uso de algemas e, que o conduzido fosse transportado no compartimento de segurança da viatura, tendo em vista o risco de fuga e a segurança dos militares, além disso, o acusado foi entregue sem lesões aparentes e, também, a bicicleta foi entregue sem dano;
Que importante informar, que o acusado relatou para os militares que teve apoio de outra pessoa, entretanto, não sabia identificá-la e, também, que a ferramenta utilizada para realizar o furto estava com a pessoa que deu apoio ao acusado;
Que foi necessário o apoio da RP 3916 para encaminhar a vitima até esta delegacia. [...]. (sic) (Heberth Victer Calavorty – fl. 04)

[...]:
que confirma suas declarações prestadas na esfera policial apostadas nas folhas 04
; que o depoente na condição de SD/PM estava de serviço juntamente com o SGT/PMES Jaeder, fazendo policiamento preventivo com a RP 4212, na área de Jardim Camburi, nesta capital, quando por volta das 15 horas foram acionados via rádio pelo operador do CIODES, informando sobre o furto de uma bicicleta próximo à Caixa Econômica Federal na Avenida Norte-Sul, passando as características do autor do crime; que diligenciaram na região e localizaram o acusado conduzindo a bicicleta furtada já na Orla de Camburi; que fizeram sinal de abordagem par o acusado e ele abandonou a bicicleta e entrou no mar tentando se evadir; que o depoente e seu colega de fardo conversaram com o acusado que estava dentro d'água, convencendo o mesmo a retornar, momento em que ele foi detido e conduzido para a delegacia de policia para as devidas providencias legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que a vítima recebeu a devolução da bicicleta na delegacia de polícia;
que o acusado praticou o furto na companhia de outra pessoa, que conseguiu evadir-se e levar a ferramenta nada para cortar o cadeado da bicicleta
; que nada mais têm a declarar. [...]. (sic) (Heberth Victer Calavorty – fl. 97)

[...]:
que confirma suas declarações prestadas na esfera policial apostadas nas folhas 03
; que o depoente na condição de Sargento PM estava de serviço juntamente com o Soldado SD/PM Victer, fazendo policiamento preventivo com a RP 4212, na área de Jardim Camburi, nesta capital, quando por volta das 15 horas foram acionados via rádio pelo operador do CIODES, informando sobre o furto de uma bicicleta próximo à Caixa Econômica Federal na Avenida Norte-Sul, passando as características do autor do crime; que diligenciaram na região e localizaram o acusado conduzindo a bicicleta furtada já na Orla de Camburi; que fizeram sinal de abordagem par o acusado e ele abandonou a bicicleta e entrou no mar tentando se evadir; que o depoente e seu colega de fardo conversaram com o acusado que estava dentro d'água, convencendo o mesmo a retornar, momento em que ele foi detido e conduzido para a delegacia de policia para as devidas providencias legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que a vítima recebeu a devolução da bicicleta na delegacia de polícia;
que o acusado praticou o furto na companhia de outra pessoa, que conseguiu evadir-se e levar a ferramenta nada para cortar o cadeado da bicicleta
; que nada mais têm a declarar. [...]. (sic) (Jaeder Cintra Soares – fl. 98)

Por fim, urge salientar que o próprio acusado, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, confessou que para furtar a bicicleta contou com a ajuda de terceira pessoa, e que se utilizou de um alicate para romper o cadeado que a prendia:

[...]:
Que o declarante confessou que, nesta data, final da tarde, utilizando um alicate, cortou o cabo de aço que prendia uma bicicleta a uma barra de ferro, na Norte Sul, próximo ao Banco Caixa Econômica; Que após cortar o cabo de aço, pegou a bicicleta e fugiu; Que ao ser questionado sobre o alicate utilizado, dado que não foi encontrado, respondeu que ficou com outro comparsa, não dizendo o seu nome
; Que ao ser questionado sobre o que faria com a bicicleta furtada, nada respondeu. [...]. (fl. 06)

[...]: que se encontrava em dia, hora e local quando os fatos narrados na denúncia;
que a denúncia é verdadeira
; que já foi preso e processado anteriormente por tráfico de entorpecentes na 4ª vara Criminal de Vitória;
que no dia dos fatos em apuração na parte da tarde, na Rodovia Norte-Sul, próximo a Caixa Econômica Federal em Jardim Camburi, nesta Capital, o interrogando juntamente com um morador de rua, usando um alicate cortaram a trava de segurança que prendia uma bicicleta no bicicletário; que o interrogando seguiu com a bicicleta furtada para a Orla de Camburi e o morador de rua ficou com o alicate usado para cortar o cabo de aço da tranca da bicicleta
; que quando chegara na Orla de Camburi foi detido por policiais militares; que o interrogando ao ser parado pelos policiais militares correu para dentro do mar, tentando se evadir, porém mesmo assim foi detido pelos policiais militares; que foi conduzido para a delegacia de policia para as devidas providências legais; que o interrogando era usuário de crack e morava na rua nesse período em razão da dependência química; que há mais de um ano não usa drogas e fez tratamento para dependência química na Clinica Fazenda da Esperança, na Baixada fluminense na Baixada Fluminense; que utilizou crack por 10 anos aproximadamente; que nada mais têm a declarar. [...]. (fls. 99/100)

Ademais, diante das teses defensivas suscitadas, urge salientar que havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para comprovação da qualificadora descrita no inciso I, do §4º, do artigo 155 do Código Penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, DO CP). 1. Pedido de absolvição. Insignificância. Não acolhimento. Ausência dos requisitos jurisprudenciais autorizadores.
2. Pretendido o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Rigor probatório instituído pelo artigo 158, do CPP, que é mitigado pelo artigo 167, do mesmo CODEX. Prova testemunhal firme.
[...]. (TJPR; ACr 0001947-08.2021.8.16.0075; Cornélio Procópio; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Lidia Matiko Maejima; Julg. 13/12/2022; DJPR 14/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO I DO §4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE EXAMINADAS EM PRIMEIRO GRAU. PROCEDIMENTO TRIFÁSICO DEVIDAMENTE OPERADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PENA PECUNIÁRIA E A REPRIMENDA CORPORAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos nos quais se mostrar inviável a realização da perícia, mostra-se possível a comprovação de qualificadoras por outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, devendo ser valoradas as circunstâncias do caso concreto.
Devidamente comprovado pela prova testemunhal que o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo, impõe-se o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.
[...]. (TJMG; APCR 0031324-45.2014.8.13.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 22/09/2022; DJEMG 28/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA FURTO QUALIFICADO PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO PROVA ORAL E MATERIAL SUFICIENTES CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO INCABÍVEL PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL DIANTE DAS PROVAS COLIGIDAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE PENA REDUZIDA. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POSSIBILIDADE DUPLICIDADE DE DELITOS QUE IMPLICAM A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PENA REDUZIDA. REDUÇÃO DA PENA NO PONTO PERTINENTE. REGIME DE PENA MAIS BRANDO IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS NA DOSIMETRIA PENA APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NA SÚMULA Nº 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, corroborados pelas provas produzidas judicialmente, são suficientes e firmes no sentido de confirmar a materialidade e a autoria do fato delituoso, de forma a subsidiar a convicção do juízo e sustentar o édito condenatório;
2 A ausência de perícia não tem o condão de afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, mormente quando comprovado por outras provas, tais como, confissão do réu, declarações da vítima e prova testemunhal
; [...]. (TJMS; ACr 0001551-34.2017.8.12.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 08/01/2020; Pág. 29)

Desse modo, restando devidamente comprovado que o crime praticado por
FARLEY VIANA PARANHOS
foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, e ainda, mediante concurso de pessoas, inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento das qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do §4º, do artigo 155 do Código Penal. Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
1. Rompimento de obstáculo. Alegada ausência de laudo pericial. Não acolhimento. Prescindibilidade de exame técnico. Réu que, para adentrar no porão da vítima, arrombou o cadeado. Rompimento constatado pela prova oral. Manutenção da qualificadora que se impõe. 2. Concurso de pessoas. Suscitada ausência de provas quanto ao envolvimento de terceiro não identificado na empreitada criminosa. Declarações da vítima e de testemunha ocular que atestaram que o acusado e o comparsa atuaram em comunhão de vontades e unidade de desígnios. Majorante mantida.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0002644-82.2019.8.24.0008; Quinta Câmara Criminal; Relª Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 17/11/2022)

Assim, confirmada a presença das duas circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo magistrado sentenciante, incabível o acolhimento do pedido subsidiário de redução da pena-base fixada, diante da utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para valorar de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DAS
CAUSA
S
DE AUMENTO –
IMPOSSIBILIDADE –
DESTRUIÇÃO OU
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE
COMPROVADO
S – R
ECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1. Inviável acolher o pleito de afastamento das qualificadoras reconhecidas, haja vista que o conjunto probatório constante nos autos, que inclusive conta com a confissão do réu, é capaz de demonstrar que o crime foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, e ainda, mediante concurso de pessoas. 2. Ademais, conforme assente na jurisprudência, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para comprovação da qualificadora descrita no inciso I, do §4º, do artigo 155 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.